Tribunal: TJMT
Processo: 1015154-92.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015154-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), CLOVIS DOMICIANO - CPF: 361.805.216-20 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), LENITA BIRKAN - CPF: 570.652.411-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DESTINADA AO TRABALHO E A MORADIA – IMPENHORABILIDADE – PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 8.009/1990 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se demonstrado que a pequena propriedade rural serve de residência ao devedor e sua família e que daí retiram seu sustento, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do respectivo imóvel, com amparo na Lei nº. 8.009/90.
(N.U 1014713-53.2018.8.11.0000, câmaras isoladas cíveis de direito privado, des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BUNGE FERTILIZANTES S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001132-06.2005.811.0012, movida em face de LENITA BIRKAN, reconheceu a impenhorabilidade e desconstituiu a ato de constrição judicial recaído sobre o do imóvel rural de matrícula 723, CRI 1ª Ofício de Barra do Garças.

Em síntese, a agravante almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, relata que o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação de que a impenhorabilidade do imóvel rural deve ser precedida da comprovação por parte do Executado de que se trata de pequena propriedade rural e que ela seja explorada em regime familiar para sua subsistência.

Sustenta que da análise dos autos a executada não logrou êxito em comprovar que o imóvel penhorado é trabalhado pela família e garante a sua subsistência. Segue dizendo que “as únicas provas” trazidas aos autos pela Executada são uma nota fiscal em seu nome emitida no ano de 2003 e uma nota fiscal emitida em 2021 por seu filho”.

Aduz que o suposto comprovante de residência apresentado não é prova cabal de que o imóvel é explorado pela família para sua subsistência, comprovado apenas que a executada tem uma casa no local.

No mais, discorre sobre a possibilidade de desmembramento do imóvel reconhecida pelo STJ para os casos em que não haja prejuízo para a moradia da parte executada.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja afastada a impenhorabilidade do imóvel em questão ou, sucessivamente, seja autorizado o desmembramento de um módulo rural onde está localizada a casa.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (Id. 139284190).

Contraminuta, no Id. 141722180, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência recursal gira em torno da presença (ou não) das condições necessárias para que o imóvel seja considerado impenhorável.

A Lei n. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas aquele que é utilizado indubitavelmente pela família, com o intuito principal de proteger o direito constitucional à moradia.

No mesmo sentido dispõe o art. 5º, XXVI da Carta Magna:

“XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Conforme se infere do dispositivo constitucional, com atributo de cláusula pétrea, são exigidos os seguintes requisitos para que o imóvel rural seja considerado impenhorável, sejam eles (i) ser considerada pequena propriedade rural; (ii) ser trabalhada pela família; e (iii) que a dívida tenha sido contraída para promoção da sua própria atividade produtiva.

Quanto à norma definidora de pequena propriedade rural, os tribunais superiores e regionais, além da própria Suprema Corte, amplamente aplicam o conceito de módulo fiscal fundamentado nas Leis de n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e 11.326, de 24 de julho de 2006.

Além disso, o Novo Código Florestal adota a Lei n. 11.326/2006 para definir pequena propriedade rural como sendo aquela com área entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais.

Em complemento, a Instrução Especial de Nº 20, de 28 de maio de 1980, do INCRA (Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária), estabelece que, para o Município de Nova Xavantina, o módulo fiscal tem 80ha (oitenta hectares), sendo, portanto, considerado pequeno imóvel rural aquele com até 320ha (trezentos e vinte hectares).

Na hipótese, como bem consignado pelo julgador
a quo
, os requisitos legais se encontram atendidos. Isso porque,
conforme evidencia a própria matrícula do imóvel em questão, este tem dimensão de 300ha (trezentos hectares), estando compreendido
, portanto, no conceito de pequena propriedade rural, sendo indiferente o seu valor comercial, uma vez que não há legislação que aponte o valor como critério excludente; o trabalho familiar também resta evidenciado, conforme demonstram o contrato de arrendamento firmado entre a recorrida e seu filho, comprovante de residência, notas fiscais e fotografias.

Outrossim, dos documentos que instruem a inicial é possível inferir que o crédito exequendo tem origem na atividade agropecuária realizada no próprio imóvel que se pretende expropriar.

A propósito do tema, segue jurisprudência de caso idêntico:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR –
PENHORA DE

BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA –

ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONVENCEM SOBRE A

TESE DE QUE SE TRATA DE IMÓVEL DESTINADO AO

TRABALHO E MORADIA DOS FILHOS –
I
MPENHORABILIDADE
– PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI

Nº 8.009/1990 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO

PROVIDO. 1. “A impenhorabilidade atinge não apenas o imóvel em que o devedor reside com sua família, mas
também
aquele em que habitam os filhos resultantes de
relação
extraconjugal” (AgRg no REsp 1216187/SC, Rel. Min.

Humberto Martins, julg. 22/02/2011, DJe 04/03/2011). 2.
A
finalidade
da Lei nº 8.009/90 é assegurar uma
residência
digna ao devedor e sua família; contudo
para
o reconhecimento da impenhorabilidade é
necessário
não apenas a comprovação de sua
utilização
para fins residenciais, mas também que o
imóvel
é o único de propriedade do devedor, requisitos
presentes
na hipótese.
”
(N.U 1002046-

64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO
PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira
Câmara
de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, publicado no DJE 03/06/2020)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DESTINADA À MORADIA E AO SUSTENTO DO DEVEDOR – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA – LEI Nº. 8.009/90 – RECURSO PROVIDO.
Se demonstrado que a pequena propriedade rural serve de residência ao devedor e sua família e que daí retiram seu sustento, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do respectivo imóvel, com amparo na Lei nº. 8.009/90.
”
(N.U 1014713-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, publicado no DJE 05/04/2019).

Portanto, considerando que restou demonstrado que o bem penhorado se trata de bem de família, a manutenção do
decisum
que acolheu o pedido de impenhorabilidade nos autos da execução é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022